Tribunal: TJMT
Processo: 0005234-37.2012.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005234-37.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENE VERGILIO VENDRAMIN - CPF: 011.756.619-53 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO EM
HOME CARE
– NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA, POR PARTE DA EQUIPE DE ENFERMAGEM, DURANTE O TRATAMENTO DE
HOME CARE
– DANO MORAL CONFIGURADO

–
QUANTUM
MANTIDO –
SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese em apreço, conforme as provas produzidas (laudo pericial), existem elementos que demonstram que houve negligência do corpo técnico de enfermagem.

E nesse caso, a responsabilidade da requerida é subjetiva, nos termos dos arts. 186 e 927, do CC, que tem como fundamento a culpa ou dolo do agente da ação, além de conduta negligente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Pedido de Liminar n. 0005234-37.2012.8.11.0041, movida por RENE VERGILIO VENDRAMIN,
julgou parcialmente procedente
o pedido aduzido na inicial, para condenar a requerida\apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir desta data, e acrescido de juros legais de mora a partir da citação (CPC, art. 405).

Por fim fixou sucumbência recíproca, condenando as partes em igual montante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §8o, do CPC.

Em suas razões, a apelante aduz que:

- inexiste qualquer configuração de descumprimento contratual ou ato praticado que possa configurar ato ilícito;

- o monitoramento dos sinais vitais do Apelado, ainda que de forma imprecisa, não houve risco de morte, segundo o perito;

- as alegações de negligência por erro de aplicação de medicamentos e de realização de testes de glicemia, improcedem, pois não houve prática de ato ilícito;

- há prescrições médicas de medicações que devem ser ministradas pela família, como os anti hipertensivos e insulina, e, portanto, supostamente não deve arcar com tal ônus;

- à alegação de demora para chegada do médico plantonista, também não merece prosperar, pois os relatórios médicos esclareceram que os principais motivos da solicitação médica na residência do Apelado foram: hiperglicemia, hipertensão arterial, acesso venoso, diarreia e dor abdominal. Tais motivos configuraram uma solicitação considerada de risco “pouco urgente”, cujo tempo máximo de resposta é de 120 minutos.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada totalmente improcedente a pretensão da apelada.

Contrarrazões devidamente apresentadas em ID 211419925. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte recorrente.

A responsabilização por dano moral na espécie decorreu das previsões estabelecidas pelo artigo 186 e 927 do Código Civil, em que o magistrado ressalta na sentença se tratar da espécie de responsabilização subjetiva.

Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, necessário se faz a prova do dano suportado pelo pretendente à indenização, a culpa ou dolo do agente e o nexo causal entre o dano objeto de ressarcimento e a conduta daquele a quem se atribui a responsabilidade.

Conforme fundamentado pelo douto Julgador singular, foram comprovados todos os elementos da responsabilidade civil no presente caso, em virtude de inúmeras negligências durante a prestação de serviços
home care
realizada pela parte contrária, tal como o laudo pericial concluiu.

A parte contrária pugna pela reforma da sentença, contudo, a peça recursal deixa de analisar os apontamentos e a conclusão pericial a respeito dos cuidados realizados no paciente em
home care
, pelo plano de saúde, fator imprescindível para a correta análise da responsabilização civil no presente caso.

Com a conclusão científica anexa ao processo fica mais que evidente a necessidade de aplicação da responsabilidade civil.

No próprio laudo pericial (Id. 211419892) constata-se inúmeras falhas na prestação de serviços, inclusive, levando à situação crítica do paciente, que poderia ocasionar eventualmente sua morte, como bem ressaltou o magistrado de piso.

Confira-se:

Percebe-se ainda que, no corpo da sentença, o MM. Juiz identifica todos os serviços que foram prestados e também aqueles em que a seguradora agira de forma deficiente, justificando tal conclusão citando os fundamentos do laudo pericial acima destacado.

Vale mencionar, ainda, que tamanha era a prestação de serviços defeituosa, que o próprio magistrado ressaltou na sentença que o perito verificou falha “
no fornecimento de materiais como coletor de urina estéril, estando o paciente, no momento pericial, coletando urina em uma “garrafa pet”, em desacordo com a solicitação desses materiais pelo urologista
...”

In casu,
extrai-se dos autos, com ênfase para ao laudo pericial, que inúmeras irregularidades fora cometida pela parte contrária no tratamento
home care,
não devendo passar impune todas as condutas que levaram ao grave risco de vida suportando pelo Apelado.

Valer ressaltar que, ao regime de internação domiciliar, era imprescindível que todas as prescrições médicas fossem obedecidas, sob pena de ter a sua saúde seriamente comprometida diante da evolução gradual do quadro degenerativo, idade idosa, etc, constatado pela perícia constante nos autos.

Afigura-se inequívoca a postura negligente adotada pela Apelante ao não estabelecer o tratamento domiciliar condizente com as prescrições médicas, constatadas pela perícia, acarretando prejuízos de ordem moral diante da angústia e sofrimento suportados, sobretudo pela ponderação da importância do bem jurídico tutelado, qual seja, a vida e saúde do paciente.

Neste sentido, tenho que os fundamentos da sentença são contundentes e não há argumentos capazes de desconstituir as teses ali esposadas, devendo ser mantida a condenação moral imposta no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), já que razoável e proporcional às particularidades do caso, que além de não causar enriquecimento indevido da parte recompensada ou onerar demasiadamente o ofensor, se afigura condizente com os valores atualmente aplicados pelos Tribunais.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15%, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024